Tribunal: TJES
Processo: 5002250-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002250-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: P. B. D.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. GRUPO DE COOPERATIVAS MÉDICAS. SOLIDARIEDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
)
Segundo entendimento do STJ,

o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

2
)

A oferta de contrato de assistência à saúde de abrangência nacional leva o consumidor a acreditar na unidade do sistema Unimed, o que impõe a solidariedade entre as cooperativas que o integram, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mediante aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa fé objetiva. Precedentes do STJ e do TJES.

3
)

Recurso
des
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Pelo que se depreende dos fatos que deram ensejo à lide originária, o agravado contratou plano de saúde coletivo por adesão junto à Unimed Rio – Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro (Id. 4449246), com abrangência nacional, operadora que diminuiu unilateralmente a carga horária da terapia outrora autorizada, prejudicando o tratamento do paciente.

Diante de tal cenário, o agravante ajuizou a demanda originária pleiteando a continuidade da terapia no formato anteriormente concedido pelo plano de saúde, em face da agravante e da Unimed Rio.

Verifica-se que ao caso se aplica,
m
utatis
m
utandis
, a
ratio
da orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual
“
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio,
[...]
apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.”
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

Nessa hipótese, não há que se falar em ilegitimidade ou irresponsabilidade no cumprimento da obrigação, na medida que, em
“se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

Com efeito, a sobredita solidariedade entre as cooperativas é pautada na teoria da aparência e no princípio da boa-fé objetiva, consoante firme entendimento do STJ e também deste Sodalício, a saber:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo
a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária
, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS. LITISPENDÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO. DANO MORAL. REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]

2)
A oferta de contrato de assistência à saúde de abrangência nacional leva o consumidor a acreditar na unidade do sistema Unimed, o que impõe a solidariedade entre as cooperativas que o integram, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mediante aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa fé objetiva
. Precedentes do STJ e do TJES
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024110394970, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE COOPERATIVA QUE APESAR NÃO TER FIRMADO CONTRATO COM A PARTE CONSUMIDORA FAZ PARTE DO CONGLOMERADO ECONÔMICO DO QUAL PARTICIPAM OUTRAS INÚMERAS COOPERATIVAS QUE UTILIZAM O MESMO SIGNO PARA AUMENTAR A SUA CREDIBILIDADE E AUFERIR MAIORES LUCROS
. DENUNCIAÇÃO À LIDE ADMITIDA FACE À AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À PARTE CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva invocada pela UNIMED VITÓRIA, pelo fato de não ter participado da relação contratual entre a parte consumidora e a UNIMED NORTE NORDESTE, por ser manifesta a solidariedade das UNIMED`S que participam de um robusto conglomerado cooperativo em que todas as cooperadas utilizam a mesma marca e signo para divulgação, de modo a gerar confusão aos consumidores e, ao criar a convicção de que se tratada de uma única entidade certamente auferem maior credibilidade e lucro com isso
.

2. Apesar de reconhecida a solidariedade passiva, deve ser autorizada a denunciação à lide em favor da cooperativa contratada pela parte Autora, quer para não obstar a concretização do direito constitucional ao amplo acesso ao direito de defesa e do contraditório, quer para se perscrutar acerca da verdade real dos fatos, já que somente a cooperativa litisdenunciada detém acesso aos termos do contrato firmado com a parte Autora e possui ciência dos fatos alegados na peça inaugural. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021159000948, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2015, Data da Publicação no Diário: 24/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED NATAL – SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL.
SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA e E PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA
. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO INALTERADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. - A oferta de contrato de assistência à saúde de abrangência nacional leva o consumidor a acreditar na unidade do sistema Unimed, o que impõe a solidariedade entre as cooperativas que o integram, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mediante aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa fé objetiva
. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 035110127699, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 26/06/2015)

Nesse sentido, oportuno destacar o seguinte trecho do Parecer Ministerial:

[...] é certo que, apesar de a Unimed Vitória e a Unimed Rio serem pessoas jurídicas diferentes, formam um complexo único de serviços médicos, estruturado nos termos da Lei 5.764/71, a qual dispõe sobre as sociedades cooperativas e permite o atendimento do usuário em todo o território nacional.

Assim, embora cada unidade da Unimed possua independência em suas relações, todas estão interligadas e se apresentam ao consumidor como uma unidade, com abrangência nacional, podendo o usuário utilizar os serviços de qualquer cooperativa médica integrante do conglomerado de empresas Unimed no país.

Nessa conjuntura, a confirmação
in limin
e

da tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
é medida que se impõe, seja por ostentar a recorrente pertinência subjetiva para a demanda, seja por ocupar a posição de garantidor do cumprimento da obrigação como cooperativa integrante do Complexo Unimed do Brasil.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.